Tribunal: TJBA
Processo: 0557651-90.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557651-90.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPERTRIGO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
FLAVIA RENATA OLIVEIRA PIMENTEL

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTA GARANTIDA.
JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que rejeitou o pleito revisional do autor em sede de cédula de crédito bancário – conta garantida, sob o argumento de que os juros remuneratórios devem ser limitados a 1% (um por cento) ao mês.

II – A revisão das taxas de juros se dará em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC, esteja cabalmente demonstrada. Precedentes do STJ.

III – Da análise do primeiro contrato celebrado (ID 53352509), extrai-se que a taxa de juros remuneratórios estabelecida foi de 200,66% ao ano. Entretanto, tem-se que, quando da celebração do pacto, ocorrida em 5/11/2012, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 37,44% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?met hod=consultarValores).

IV – O segundo contrato celebrado (ID 53352507), a seu turno, previu taxa de juros remuneratórios de 45,89% ao ano, ao passo que, quando da celebração do pacto, ocorrida em 14/10/2013, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, era de 38,32% ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultar valores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

V – Os juros estipulados nos contratos se encontram em patamares superiores à taxa média de mercado, motivo pelo qual devem os percentuais contratados ser revisados, para que sejam aplicados os valores médios de mercado vigentes à época. Entendimento consolidado do STJ.

VI – O eventual indébito apurado anteriormente a 30/3/2021, deve ser restituído de forma simples; e, a partir de 30/3/2021, em dobro, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça junto ao EAREsp n° 676.608/RS.

VII – Recurso de apelação conhecido em parte e parcialmente provido, para determinar a revisão dos percentuais contratados, aplicando-se os valores médios de mercado vigentes à época, assim como a repetição simples dos valores eventualmente pagos a maior – caso apurado indébito anterior a 30/3/2021; e a repetição em dobro – no caso de eventual indébito posterior a 30/3/2021; invertendo-se o ônus da sucumbência
,
cabendo à parte ré o adimplemento integral das custas processuais e o pagamento da verba honorária arbitrada em sentença em favor dos patronos da parte apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº

0557651-90.2015.8.05.0001
, em que é apelante
SUPERTRIGO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME

e apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer em parte e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.